Tribunal: STF
Processo: EP 84
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-19
Data de publicação: 2026-01-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO


Trata-se de Execução Penal autuada em face de JOANITA DE ALMEIDA, em razão de Ação Penal 1112/DF julgada procedente para CONDENAR A RÉ à pena de 16 (dezesseis) anos e 6 (seis) meses, sendo 15 (quinze) anos de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 100 (cem) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/3 (um terço) do salário mínimo. 
A ré também foi condenada ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985. 
A Defesa da ré JOANITA DE ALMEIDA requereu a substituição da pena privativa de liberdade por medida de segurança, salientando que “a conversão da pena privativa de liberdade em medida de segurança é de fundamental importância no presente caso, pois a ré, em razão de sua enfermidade psiquiátrica grave, não possui condições de cumprir pena em estabelecimento prisional” (eDoc.150).
Em decisão proferida em 20/5/2025, acolhi a manifestação da Procuradoria-Geral da República e determinei a continuidade do tratamento médico de JOANITA DE ALMEIDA fora do estabelecimento prisional, em ambiente hospitalar, no Hospital Psiquiátrico e Judiciário Jorge Vaz (eDocs. 171).
Em 14/6/2025, novamente, determinei  a continuidade do tratamento médico da ré fora do estabelecimento prisional, em ambiente hospitalar, no Hospital Psiquiátrico e Judiciário Jorge Vaz, assim como, que a Secretaria de Administração Penitenciária de Minas Gerais, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, realizasse o exame médico-legal de JOANITA DE ALMEIDA, bem como informasse se a unidade prisional tem condições de dar continuidade ao tratamento, nos termos indicados no referido exame médico-legal, inclusive para epilepsia (eDoc.182).
O Departamento de Administração Penitenciária de Minas Gerais encaminhou o Relatório Psicológico/Psiquiátrico da ré, e solicitou a dilação de prazo para a realização do exame médico-legal em JOANITA DE ALMEIDA, salientando que “o exame médico legal (exame pericial) necessita de uma avaliação minuciosa de anamnese da paciente, sobre sua história médica geral e psiquiátrica, bem como a busca e análise de elementos biopsicossociais, para subsidiar a elaboração de um laudo pericial fidedigno e em conformidade com os ditames e conhecimentos científicos técnicos necessários para a conclusão do laudo e Neste sentido, além de entrevistas com a pericianda, é necessário a análise do prontuário médico da paciente, bem como a análise de exames complementares acostados ao mesmo, o que justifica a dilação do prazo para a realização da perícia”(eDoc.187), o que deferi em 1º/7/2025 (eDoc. 189).
A Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais encaminhou, por meio do Ofício SEJUSP/CRSJ nº 14/2025, “o Laudo Pericial Médico Judicial nº 051/25, referente à pericia de Joanita de Almeida — INFOPEN nº 1058615, elaborado pelo médico psiquiatra do Centro de Apoio Médico Pericia”, ressaltando diagnóstico de adoecimento psíquico, e concluiu, em síntese, que “neste momento, é indicado à Periciada o Tratamento Especializado em Saúde Mental Sob Regime Hospitalar (Tratamento Médico Especializado Psiquiátrico, Tratamento Psicológico e Tratamento Terapêutico Ocupacional, com apoio do Serviço de Assistência Social, e com um regular Uso de Psicofármacos) de Forma Efetiva (Correta e Regular)” (eDoc. 195).
Em decisão de 17/7/2025, determinei a continuidade do tratamento médico de JOANITA DE ALMEIDA, fora do estabelecimento prisional, em ambiente hospitalar, no Hospital Psiquiátrico e Judiciário Jorge Vaz (eDoc. 200).
Em 4/12/2025, a Defesa  requereu a concessão de prisão domiciliar humanitária à custodiada JOANITA DE ALMEIDA, atualmente internada no Hospital Judiciário e Psiquiátrico Jorge Vaz desde 13/11/2024, em razão de quadro clínico grave e progressivamente agravado, confirmado por laudos psiquiátricos oficiais que atestam transtorno depressivo recorrente (CID F33.1) e epilepsia (CID G40.3), bem como por múltiplas intercorrências recentes — surtos, tentativa de autoextermínio, sedação excessiva, infecção urinária, edema, alterações hepáticas e episódio de agressão física — demonstrando a insuficiência do tratamento intramuros e o risco concreto à integridade física e mental da custodiada. 
A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela submissão da sentenciada a nova junta médica oficial, a fim de avaliar o atual quadro clínico físico e mental e se pronunciar sobre a viabilidade de acompanhamento médico no sistema prisional, requerendo posterior vista dos autos (eDoc. 219). 
Posteriormente, foi acostado Relatório Médico datado de 27/11/2025, subscrito por perita médica judicial do próprio Hospital Psiquiátrico e Judiciário Jorge Vaz, no qual se registra que, após intercorrência ocorrida em 22/11/2025, o quadro clínico encontrava-se estabilizado naquele momento. Não obstante, o documento reafirma que a custodiada é portadora de epilepsia e depressão grave, destacando a presença de sintomas crônicos aptos a desencadear reações distímicas relevantes frente a situações de estresse, com potencial comprometimento do controle de impulsos, o que demanda acompanhamento médico contínuo e especializado (eDoc. 220). 
Com nova vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República se manifestou  “pela submissão da custodiada Joanita de Almeida à junta médica oficial, com o encaminhamento de toda a documentação apresentada pela defesa (Petições STF n. 174811/2025 e n. 179456/2025), para avaliação do seu quadro clínico físico e mental e pronunciamento quanto à viabilidade de acompanhamento médico da custodiada no sistema prisional. Adicionalmente, pugna pelo envio de ofício ao Hospital, requisitando informações sobre os relatos de tentativa de autoextermínio com um lençol e de agressões contra a detenta, especialmente em relação ao evento ocorrido em 22.11.2025 “ (eDoc.226).
Em 9/01/2026, o Secretário de Justiça e Segurança Pública do Estado de Minas Gerais informou que (eDoc. 237): 
“Esclarece-se que o prontuário de saúde da paciente foi devidamente analisado, bem como revisados todos os registros de intercorrências do Setor Feminino, constando apenas um registro de ocorrência interna datado de 21/10/2025. Tal registro descreve o comportamento apresentado pela paciente naquela ocasião, mencionando a presença de ideação suicida, razão pela qual foi prontamente encaminhada para atendimento pela equipe multidisciplinar e medicada, conforme prescrição médica, com os devidos registros em prontuário. 
Dessa forma, verifica-se que não houve tentativa de autoextermínio, mas sim relatos de ideação suicida, situação que é de conhecimento da equipe técnica da unidade e que vem sendo acompanhada de forma contínua e adequada, conforme documentação anexa. 
No que concerne ao relato de agressão envolvendo a paciente supracitada, a Direção informou que, em 22/11/25, foi lavrado o respectivo Boletim de Ocorrência, em anexo, para registro dos fatos. Consta que três pacientes do Setor Feminino envolveram-se em confronto físico, dentre elas a paciente Joanita de Almeida, a qual apresentou lesões de natureza leve. 
Diante do ocorrido, foram adotadas todas as medidas necessárias para resguardar a integridade física e psíquica das pacientes envolvidas, inclusive da paciente Joanita de Almeida, que recebeu atendimento imediato da equipe de enfermagem e foi medicada conforme prescrição médica. Ademais, foi encaminhada para dormitório individual, como medida preventiva, visando à proteção de seus direitos e interesses. Também foram tomadas as providências necessárias para o devido registro e apuração dos fatos, nos termos da legislação vigente, com o registro da ocorrência interna e a correspondente lavratura do Registro de Evento de Defesa Social – REDS. As Policiais Penais responsáveis tentaram contato com a Delegacia de Polícia Civil local, no mesmo dia, para a realização do Exame de Corpo de Delito, não obtendo êxito naquele momento. O referido exame foi posteriormente realizado nas três pacientes envolvidas, em 24/11/2025, no Posto de Perícia da Polícia Civil de Barbacena, conforme laudo anexo.
Ressalte-se que, após a lavratura do Boletim de Ocorrência, a unidade prisional, por intermédio de seu Setor Jurídico, encaminhou a Ocorrência Interna, o REDS e os laudos periciais de exame corporal aos autos nº 4400335-59.2024.8.13.0145, em trâmite perante a Vara de Execução Penal da Comarca de Juiz de Fora/MG, com a juntada dos documentos ao processo de execução da paciente Joanita de Almeida, atuando com a devida transparência. A mesma documentação foi, igualmente, encaminhada ao Juiz Corregedor da Comarca de Barbacena/MG e ao Departamento Penitenciário, para conhecimento.
Por fim, cumpre esclarecer que o Hospital Psiquiátrico e Judiciário Jorge Vaz orienta sua atuação pela observância da dignidade da pessoa humana, especialmente durante o período de internação, buscando o fiel cumprimento dos princípios de Direitos Humanos previstos na legislação vigente. A instituição adota práticas voltadas ao tratamento humanizado, à proteção contra qualquer forma de abuso ou violação de direitos e à apuração rigorosa de eventuais irregularidades, com o devido encaminhamento às autoridades competentes. As medidas institucionais seguem os protocolos da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública e são implementadas de forma imediata, inclusive com o remanejamento dos pacientes envolvidos para local seguro e a garantia de acompanhamento contínuo de saúde, evidenciando a preocupação com a segurança e a evolução terapêutica dos internos daquela unidade médico-penal”.
Na mesma data, foi encaminhado laudo médico que atestou o seguinte (eDoc. 241):
“Vimos, através deste, respeitosamente informar sobre o estado de saúde clínica atual da sentenciada JOANITA DE ALMEIDA - INFOPEN: 1058615. 
Procedemos a avaliação baseada em consulta médica com anamnese e exame físico, e avaliação de documentação médica constituída de exames complementares, relatórios médicos clínicos e psiquiátricos e prescrições detalhadas em seu prontuário médico prisional (PGPS). 
A sentenciada possui os diagnósticos de Epilepsia Transtorno de Ajustamento, Transtorno Depressivo Grave sem sintomas psicóticos. Foi submetida a tratamento cirúrgico de Apendicectomia em 2024 e na atualidade apresenta hérnia incisional abdominal sem sinais de complicações. 
Encontra-se em cumprimento de pena no Hospital Psiquiátrico e Judiciário Jorge Vaz em Barbacena, Minas Gerais, aonde recebe atendimento da equipe de saúde e medicação conforme prescrição e receitas contidas em seu prontuário médico, inclusive consultas médicas particulares com especialistas não disponíveis na unidade penal na atualidade. 
A sentenciada se encontra, na atualidade, vigil e orientada, em boas condições de saúde clínica- e medicada conforme prescrições”.  

Em 16/1/2026, a Procuradoria-Geral da República apresentou manifestação: “Os esclarecimentos prestados pelo Hospital Psiquiátrico e Judiciário Jorge Vaz atestam que, apesar do episódio de ideação suicida, a unidade permanece com as condições necessárias para assegurar a integridade física da reeducanda e a manutenção da estabilidade do seu quadro emocional. O relatório médico juntado aos autos, de 8.1.2026, corrobora essa conclusão ao apontar que a apenada se encontra em boas condições clínicas e recebe medicação conforme prescrição médica vigente. O documento acrescenta que a reeducanda vem realizando consultas particulares com especialistas não disponíveis naquele estabelecimento. A manifestação é pelo indeferimento dos pedidos da defesa” (eDoc. 247).
A defesa da apenada apresentou, em 18/1/2026, manifestação alegando, em síntese, a inconsistência e superficialidade do relatório médico. Afirma que o relatório limita-se a apontar que a apenada encontra-se “em boas condições”. Pontua que não são especificados quais os medicamentos são ministrados à paciente, a dosagem, e a frequência de administração. Afirma que o médico limitou-se a realizar perguntas, sem consultar o prontuário (eDoc. 249). 
Atualmente, a apenada tem 57 (cinquenta e sete) anos de idade, cumprindo a pena de 16 (dezesseis) anos e 6 (seis) meses em regime inicialmente fechado. A réu foi presa em flagrante em 08/01/2023 com conversão em prisão preventiva em 20/01/2023, em 07/08/2023 foi concedida liberdade provisória. Foi presa preventivamente novamente em 14/06/2024, permanecendo presa até hoje. Até o momento, a sentenciada cumpriu o período de tempo de 2 (dois) anos 7 (sete) meses e 28 (vinte e oito) dias da pena, contabilizados o período de duração da prisão preventiva e o tempo transcorrido desde a emissão da guia de recolhimento.

É o relatório. DECIDO.

O requerimento de prisão domiciliar formulado, no que diz respeito à execução da pena privativa de liberdade, se limita às hipóteses do art. 117 da Lei de Execuções Penais (Lei n. 7.210/1984), o que exige que a condenada esteja recolhida em regime aberto. 
Tais condições apenas podem ser flexibilizadas caso comprovado que não é viável o acompanhamento médico no ambiente prisional. 
Embora a defesa tenha impugnado o laudo produzido pelo médico do estabelecimento prisional, não se verifica qualquer situação que afaste a credibilidade da prova produzida pelo profissional habilitado. O laudo médico foi produzido por profissional habilitado, e não relata qualquer circunstância que impossibilite o cumprimento da pena no estabelecimento prisional atual (eDoc. 241). 
Em relação à hérnia incisional abdominal, o laudo também atesta que não há sinais de complicações (eDoc. 241). 
As informações prestadas pelo estabelecimento prisional também indicam que “não há registro de tentativa de autoextermínio por parte da paciente” (eDoc. 237), o que reforça a adequação do ambiente prisional ao cumprimento da pena privativa de liberdade. 
Nesse contexto, esta SUPREMA CORTE reconhece que “ausente comprovação da excepcionalidade da situação concreta apta a flexibilizar a regra que consta no art. 117 da LEP, não há como deferir a pretensão de cumprimento de pena em regime domiciliar.” (RHC 218.447 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 22/2/2023, DJe 15/3/2023), não tendo sido demonstrada qualquer situação excepcional no caso concreto a justificar a flexibilização.
Diante do exposto, nos termos do art. 21, §1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL INDEFIRO o requerimento de prisão domiciliar formulado pela defesa de JOANITA DE ALMEIDA. 
DETERMINO que seja expedido ofício ao Juízo da Vara de Execuções Criminais da Comarca de Juiz de Fora/MG, para que remeta, no prazo de 5 (cinco) dias o atestado de pena a cumprir atualizado. 
Intimem-se os advogados regularmente constituídos.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 19 de janeiro de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente